Tribunal: TJES
Processo: 0003422-18.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-18.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CASSIMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE EXASPERADA. MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

As provas revelam que, inicialmente, o réu tinha a posse lícita dos valores em razão de sua atuação como advogado da vítima no processo judicial, mas deixou de repassar a quantia recebida através do acordo e que cabia à vítima, sem trazer qualquer elemento capaz de justificar a apropriação dos valores, agindo, assim com o dolo necessário à caracterização do crime do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

2. Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime. Além de devidamente fundamentado, a exasperação da pena-base foi proporcional.

3. Conforme já decidiu o STJ,
“o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP)”
(AgRg no REsp n. 1.971.042/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). No caso, o valor do dia-multa foi devidamente justificado em 01 (um) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não tendo o réu sequer comprovado sua hipossuficiência a fim de fixá-la no mínimo-legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ CASSIMIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 168, §1º inciso III do CP, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, aferindo cada um em 01 (um) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais, o réu postula pela reforma da sentença, com sua absolvição, em razão da inexistência de prova de que agiu com a intenção/vontade de não restituir valores ou prestar contas ao término ou conclusão do negócio. Requer ainda a redução das penas, tanto a corporal quanta a de multa (ID 4185576).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 5784401), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça Criminal (ID 6589472).

É o relatório. Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ CASSIMIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 168, §1º inciso III do CP, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais, o réu postula pela reforma da sentença, com sua absolvição, em razão da inexistência de prova de que agiu com a intenção/vontade de não restituir valores ou prestar contas ao término ou conclusão do negócio. Requer ainda a redução das penas, tanto a corporal quanto a de multa (ID 4185576).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 5784401), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça Criminal (ID 6589472).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) José Cassimiro, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, em razão de sua profissão como advogado, militante na Comarca de São Mateus/ES.

Revelam os autos que o ora denunciado representou a vítima, Eliane Balke, em uma Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos Morais, movida por ela em face da Brasil Veículos Companhia de Seguros Gerais.

Segue do procedimento inquisitivo que, após longa luta judicial proposta em face da BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (processo nº 04.08.006465-3), houve recursos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santos por ambas as partes, ocasião em que finalmente resolveram entabular um acordo (fls. 145/148) no dia 16/11/2010 para pôr à demanda, que foi devidamente homologado junto ao TJ/ES no dia 13/07/2011 (fls. 191/192).

Conforme transacionado entre as partes (fls. 145/148 e homologado pelo TJ/ES – fls. 191/192), foi depositado, em 07/10/2010, na Conta Corrente nº 12.465-6, Agência nº 2197-0, Banco BRADESCO, de titularidade do Advogado, Dr. José Cassimiro, ora denunciado, um total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), conforme comprovante de recibo às fls. 173; todavia, a parte que o patrono deveria se comprometer a repassar à vítima era de R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais), pois R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos) eram referentes aos honorários.

Contudo, o denunciado, à época Advogado da vítima, imbuído do animus rem sibi habiendi, apropriou-se indevidamente, por ato voluntário e querido, de toda a quantia transacionada, incluindo o valor indenizatório da vítima, em razão da profissão que exercia patrocinando a defesa de sua cliente, invertendo, assim, o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a dispor como se fosse sua, pois, apesar de intimado (fls. 231) para proceder o depósito em juízo do valor de R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais), pertencente à Eliane Balke, assim não o fez, permanecendo inerte.

Vale ressaltar que o próprio Advogado, ora denunciado, confessa ter recebido o valor supracitado, conforme mencionado na decisão judicial de fls. 230, bem como em sua própria petição (fls. 217/222), na qual afirma que patrocinou a vítima em uma Ação de Cobrança, tendo efetuado o recebimento do valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).(...)”

A materialidade, como asseverado pelo sentenciante, encontra-se consubstanciada nos autos da ação de cobrança nº 047.08.006565-3, do Relatório da Autoridade Policial e pela prova testemunhal colhida.

A autoria, por seu turno, é evidenciada pela prova documental e testemunhal, confirmando que o réu, na qualidade de advogado, recebeu a quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em razão de acordo homologado judicialmente, não transferindo à vítima o valor a ela pertencente, qual seja, R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais).

O réu, em Juízo, confessou parcialmente os fatos, afirmando
“que
foi intimado pelo magistrado da segunda vara cível da comarca de São Mateus/ES para depositar o valor de R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais) na conta-corrente da ofendida
Eliane Balke
; que não depositou/repassou qualquer valor para a aludida vítima; que deveria ter depositado/repassado para
Eliane Balke
o valor de R$ 45.905,64 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos); que atualmente não tem condições de pagar o valor de R$ 45.905,64 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para a ofendida
Eliane Balke
; que já foi condenado criminalmente por ter se apropriado indevidamente de valores de um cliente”.

Em Juízo, a vítima relatou que o réu ajuizou uma ação judicial de cobrança cumulada com perdas e danos em face da seguradora e que só ficou sabendo do acordo firmado entre o réu e a seguradora após consultar o andamento processual. Disse que o acordo foi fechado no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) e que não recebeu nenhum valor do aludido acordo. Relatou ainda que o réu se negou a repassar os valores devidos e até aquela data não havia recebido qualquer valor do acordo.

A testemunha Gilmar Abelina de Jesus, companheiro da vítima, afirmou em Juízo que, na ação judicial contra a seguradora, o réu firmou um acordo no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) e não repassou qualquer valor do acordo para a vítima. Disse também que a vítima não anuiu ao acordo e só ficou sabendo através de consulta ao andamento do processo.

As provas revelam que, inicialmente, o réu tinha a posse lícita dos valores em razão de sua atuação como advogado da vítima no processo judicial, mas deixou de repassar a quantia recebida através do acordo e que cabia à vítima, sem trazer qualquer elemento capaz de justificar a apropriação dos valores, agindo, assim com o dolo necessário à caracterização do crime do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Em que pesem as alegações do réu de que a vítima tinha uma dívida com ele e que, com o abatimento, estaria devendo a ela a quantia R$ 45.905,64 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e não R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais)
,
certo é que nenhum valor foi repassado à ofendida, nem mesmo por determinação judicial.

Vale destacar que a situação foi debatida nos autos do agravo de instrumento nº 0015169-67.2012.8.08.0047 interposto pelo réu, tendo a Quarta Câmara Cível decidido que
“restou incontroverso que o recorrente teve a procuração que lhe dava amplos poderes revogada, fato que é legalmente possível e, ainda, que mesmo após a revogação, este utilizou-se de seus antigos poderes para receber valores devidos à recorrida, o que se apresenta como indevido, devendo tal situação ser apurada, podendo a mesma vir a caracterizar crime de apropriação indébita. Mais ainda, que tal conduta, se comprovada, constitui exercício irregular da profissão”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047129000544, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2012, Data da Publicação no Diário: 10/10/2012).

Assim, não há como negar que o réu se apropriou dolosa e indevidamente dos valores descritos na denúncia, o que é suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.

De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

a) CULPABILIDADE:
é normal à espécie, vez que não vislumbro maior
censurabilidade
ou
reprovabilidade
na conduta do denunciado do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito penal;

b)

ANTECEDENTES:
estão
maculados
, uma vez que, conforme se extraí da certidão acostada à fls. 653, o acusado possui em seu desfavor uma
condenação por crime anterior
ao apurado nos presentes autos, porém com
trânsito em julgado posterior
2
(Autos nº 047.07.0017760), razão pela qual deve ser valorada de forma negativa;

c) CONDUTA SOCIAL:
não existem nos autos elementos para a sua valoração negativa;

d) PERSONALIDADE:
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;

e) MOTIVO DO CRIME:
apesar de
repugnante
, é normal à espécie, ou seja, a
busca pelo lucro fácil
;

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
exigem
maior reprovação
. Isso porque, para praticá-lo, o réu se valeu da
boa-fé
e
vulnerabilidade da vítima
, a qual é pessoa
humilde e de pouco estudo
(pescadora e artesã);

g) CONSEQUÊNCIAS:
também merecem
maior reprovação
, já que o réu, com seu
comportamento não apenas criminoso
, mas especialmente
desleal
e
antético
com a sua
constituinte
e, ainda, com o
Poder Judiciário
, criou os mais diversos
entraves na viabilização do acesso à justiça.
Destaco, inclusive, que a ofendida precisou se valer de
meios judiciais
e
administrativos
para tentar reaver o valor que lhe era de direito e
mesmo assim não obteve sucesso
;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não incentivou a ação do agente.

Verifico que, além de devidamente fundamentado, a exasperação da pena-base foi proporcional.

Conforme já decidiu o STJ,
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(AgRg no HC n. 799.856/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). No caso, a sentença condenatória proferida no processo nº 0001776-51.2007.8.08.0047 transitou em julgado em 13/11/2013, sendo corretamente utilizada para valorar os antecedentes.

As circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas no reduzido grau de instrução da vítima, assim como as consequências valendo destacar o expressivo valor não recuperado pela vítima.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento prevista no art. 168, §3º inciso III do CP, sendo a pena majorada em 1/3 e definitivamente fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto ao valor da multa, verifico que o magistrado fixou em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, aferindo cada um em 01 (um) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, justificando
“ser o acusado um causídico muito prestigiado nesta comarca e com uma carreira consolidada na advocacia”.

Conforme já decidiu o STJ,
“o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP)”
(AgRg no REsp n. 1.971.042/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). No caso, o valor do dia-multa foi devidamente justificado em 01 (um) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não tendo o réu sequer comprovado sua hipossuficiência a fim de fixá-la no mínimo-legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.